Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES POPULARES. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. AUTORES DIVERSOS. IGUAIS PROCURADORES. CONEXÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE.
1. No caso de ações populares atacando ato administrativo único, com autores diversos, sentença que extingue o processo por litispendência tem apoio na jurisprudência.
2. Há entendimento na doutrina defendendo que, sendo diferentes os ocupantes do polo ativo, ocorre o instituto jurídico da conexão, devendo as ações serem reunidas em observância à economia processual, uma vez que qualquer legitimado ativo pode intervir nos processos na qualidade de assistente litisconsorcial.
3. Contudo, quando os autores são distintos, mas os advogados são os mesmos e as ações populares atacam o único ato administrativo, evidenciada está a falta de interesse processual.
4. A ação popular não é a via adequada para postular a nulidade de ato de concurso público, não transformando a pluralidade de autores a pretensão individual em direitos transindividuais e coletivos.
5. Sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito pode ser mantida por falta de interesse processual em anular o mesmo ato por meio de ação popular, sendo evidente a inadequação da via eleita, admitindo-se também o fundamento da litispendência.
6. Recurso não provido.